Tribunal: TJSP
Processo: 1004465-08.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Falta de interesse de agir. Preliminar afastada. Pedido de revogação da justiça gratuita. Alteração da situação de hipossuficiência não comprovada. Servidor público estadual. Limitação de descontos em 50% dos vencimentos. Incidência do Decreto Estadual no Decreto Estadual 51.314/06. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. Falta de interesse de agir. Preliminar afastada. Pedido de revogação da justiça gratuita. Alteração da situação de hipossuficiência não comprovada. Servidor público estadual. Limitação de descontos em 50% dos vencimentos. Incidência do Decreto Estadual no Decreto Estadual 51.314/06. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor adequado a remunerar o trabalho desenvolvido pelo patrono. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.